Tribunal: TJMT
Processo: 1045869-15.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045869-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMERICAS LTDA - CNPJ: 13.841.377/0001-15 (AGRAVANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), MARIA VERONICA GOEDERT - CPF: 415.244.389-87 (AGRAVADO), FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO DE BEM IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA EM CONTRÁRIO. ENDEREÇO DIVERSO. NULIDADE CONFIGURADA. COMPARECIMENTO EM INCIDENTE RECURSAL AUTÔNOMO. PROCURAÇÃO COM FINALIDADE ESPECÍFICA. SUPRIMENTO DA CITAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MATERIAL. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em cumprimento de sentença oriundo de ação de indenização por fruição de bem imóvel, acolheu a exceção de pré-executividade, declarou a nulidade do ato citatório e de todos os atos subsequentes, determinou o retorno dos autos à fase de conhecimento com reabertura do prazo de contestação e condenou a autora/exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da execução, em favor do patrono da excipiente.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a reforma da decisão, com a rejeição da exceção de pré-executividade e o reconhecimento da validade da citação postal realizada em condomínio edilício, por endereço obtido nos sistemas INFOSEG e INFOJUD;
(ii)
o reconhecimento da revelia e o prosseguimento da fase executiva, ao argumento de que a habilitação da agravada em incidente recursal anterior configurariam ciência inequívoca da demanda; e
(iii)
o afastamento dos honorários advocatícios, em caso de manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
aferir se a citação por carta entregue na portaria de condomínio edilício, em endereço diverso daquele em que reside a agravada, é válida;
(ii)
verificar se o comparecimento da agravada em incidente recursal autônomo supre a falta de citação na ação principal; e
(iii)
determinar se o acolhimento da exceção de pré-executividade fundada em nulidade da citação enseja a condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A citação constitui pressuposto de validade do processo, indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos artigos 238 e 239,
caput
, do Código de Processo Civil e do artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

5. A presunção de validade da citação entregue a funcionário da portaria de condomínio edilício, prevista no artigo 248, § 4º, do Código de Processo Civil, é relativa e admite prova em contrário, pois pressupõe que o destinatário resida ou mantenha atividade no endereço para o qual a carta foi dirigida.

6. A agravada elidiu a presunção da citação entregue em portaria de condomínio edilício, porquanto a procuração juntada incidente recursal declarava o seu domicílio em município diverso, elemento que tornou a agravante ciente do endereço correto antes do pedido de citação em outro endereço, obtido nos sistemas conveniados, cuja última atualização datava de 11/maio/2016, razão pela qual a citação efetivada em condomínio edilício sem relação com a agravada, recebida por pessoa estranha à relação processual, é nula.

7. As tentativas anteriores no endereço correto retornaram com a observação de destinatário ausente, e não de mudança, e a frustração da citação eletrônica via
whatsapp
decorreu de erro material no código de área (DDD) utilizado pelo Oficial de Justiça, circunstâncias que evidenciam falhas na condução das diligências, e não comportamento evasivo da agravada, a impor a reiteração no endereço correto, inclusive por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de Processo Civil.

8. O comparecimento espontâneo que supre a falta ou a nulidade da citação, nos termos do artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil, exige que se dê nos autos do processo principal, com possibilidade concreta de exercício do contraditório, o que não se verifica no comparecimento em incidente recursal autônomo de finalidade restrita.

9. A agravada compareceu no incidente recursal com procuração que conferia poderes exclusivos para atuação naquele incidente, vinculada à preservação de direito patrimonial concreto, e constituiu patrono diverso para a ação de origem, circunstâncias que afastam o suprimento da citação e a configuração da revelia, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

10. A nulidade da citação acarreta a nulidade de todos os atos subsequentes, incluídas a sentença e a certidão de trânsito em julgado.

11. A condenação em honorários advocatícios pressupõe sucumbência material, e o cabimento da verba constitui matéria de ordem pública, apreciável de ofício.

12. O acolhimento da exceção de pré-executividade fundada em nulidade da citação não extinguiu a pretensão material da autora, mas apenas determinou o retorno do processo à fase de conhecimento, de modo que a atribuição da sucumbência fica em aberto, a ser definida ao desfecho do feito, sem que o critério da causalidade altere essa conclusão, a ensejar o afastamento, de ofício, da verba honorária fixada na origem.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF - art. 5º, LV; CPC - art. 85, art. 238, art. 239,
caput
e § 1º, art. 248, § 4º, art. 252, art. 525, § 1º, I, art. 933.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp n. 1.310.704/MS, EDcl no REsp n. 2.039.773/MG; TJMT - AI n. 1008165-65.2025.8.11.0000, APCiv n. 1038656-55.2025.8.11.0000; TJSP - AI n. 2044393-05.2025.8.26.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela autora
SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMÉRICAS LTDA
contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de indenização por fruição de bem imóvel c/c pedido de tutela de urgência n. 1042529-08.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
MARIA VERÔNICA GOEDERT
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, declarou a nulidade do ato citatório e determinou o retorno dos autos à fase de conhecimento, com reabertura do prazo para contestação e condenou a autora/excepta em honorários advocatícios de sucumbência em 10 % do valor atualizado da execução (id. 336770875).

Na origem, a autora veiculava pretensão indenizatória em face da ré, sob o fundamento de que, em decorrência do desfazimento de contrato de compra e venda de sala comercial no Edifício SB Tower, teria direito à indenização pelo período de fruição do imóvel, compreendido entre 12/setembro/2016 e 18/março/2021, equivalente a 54 meses de ocupação (id. 133890150).

No curso do processo de conhecimento, foram realizadas diversas tentativas de citação da agravada. A primeira, por carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço indicado na petição inicial, na cidade de Campo Verde, retornou com a informação de destinatário ausente (id. 141623257).

A segunda, por Oficial de Justiça, no mesmo endereço, restou infrutífera por não encontrar a destinatária no local (id. 153673958).

A terceira, por meio eletrônico, foi frustrada em razão de o Oficial de Justiça utilizar DDD diverso daquele informado pela autora (id. 154677543).

Diante das tentativas frustradas, a autora requereu pesquisa nos sistemas INFOSEG e INFOJUD, que retornaram endereço localizado na Rua Nossa Senhora da Guia, n. 504, apartamento 403, torre 1, bairro Jardim Santa Marta, Cuiabá (id. 170764305).

Expedida carta de citação para o referido endereço, o aviso de recebimento foi assinado por funcionária da portaria do condomínio edilício (id. 173425189).

Transcorrido o prazo sem apresentação de defesa, sobreveio a decretação de revelia, seguida de sentença de procedência que condenou a ré ao pagamento de R$ 404.136,54 (quatrocentos e quatro mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), com trânsito em julgado certificado em 25/junho/2024 (id. 198559395).

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a agravada apresentou exceção de pré-executividade com fundamento na nulidade do ato citatório. Afirmou que a presunção de validade da citação entregue a funcionário de portaria de condomínio (art. 248, § 4º, do Código de Processo Civil) é relativa e admite prova em contrário.

Registrou que, ao apresentar contrarrazões no agravo de instrumento n. 1001448-71.2024.8.11.0000, interposto pela autora, juntou instrumento de procuração no qual declarava domicílio na cidade de Campo Verde, circunstância que tornou a autora ciente do endereço correto.

Assim, requereu a nulidade da citação e de todos os atos subsequentes (id. 206824093).

Na sequência, o Juízo
a quo
acolheu a exceção apresentada. Ainda, declarou a nulidade da citação e de todos os atos subsequentes, determinou o retorno dos autos à fase de conhecimento e reabriu o prazo de contestação. Por fim, condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da execução, em favor do patrono da excipiente (id. 214024672).

Irresignada, a autora interpõe recurso de agravo de instrumento.

Nas razões recursais, a agravante sustenta a validade da citação postal realizada em condomínio edilício, com fundamento no art. 248, § 4º, do Código de Processo Civil. Aduz que o endereço utilizado foi obtido por meio de consulta aos sistemas INFOSEG e INFOJUD, cujas informações são provenientes da base de dados da Receita Federal e declaradas pelo próprio contribuinte, o que confere presunção de veracidade ao ato citatório.

Alega que que a agravada possuía ciência inequívoca da tramitação do feito de origem, porquanto se habilitou e apresentou contrarrazões no agravo de instrumento n. 1001448-71.2024.8.11.0000, ato praticado em 14/junho/2024, ou seja, antes da prolação da sentença. Ressalta, outrossim, que os advogados da agravada acessaram os autos, conforme pode ser verificado através da aba “acesso de terceiros”, motivo pelo qual não há falar em ausência de citação válida.

Nesses termos, requer a reforma integral da decisão agravada, com a rejeição da exceção de pré-executividade e o reconhecimento da validade da citação e da revelia, determinando-se o prosseguimento da fase executiva (id. 336770875).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido pela então Relatora Dra. Tatiane Colombo (id. 338082361).

Em sede de contrarrazões, a agravada postula a manutenção da decisão agravada (id. 345305367).

As partes foram intimadas para se manifestarem sobre a condenação em honorários advocatícios fixada na decisão agravada, em respeito ao art. 933 do Código de Processo Civil (id. 368736869).

A agravante postula, em caso de manutenção da decisão agravada, que os honorários de sucumbência sejam afastados (id. 369668877).

O agravado pretende a majoração da verba sucumbencial, como consequência do desprovimento do recurso (id. 370783861).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela autora
SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMÉRICAS LTDA
contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de indenização por fruição de bem imóvel c/c pedido de tutela de urgência n. 1042529-08.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
MARIA VERÔNICA GOEDERT
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, declarou a nulidade do ato citatório e determinou o retorno dos autos à fase de conhecimento, com reabertura do prazo para contestação (id. 336770875).

O cerne da controvérsia recursal reside na aferição da validade da citação da agravada, realizada por carta com aviso de recebimento entregue na portaria de condomínio edilício em endereço diverso daquele que a agravada reside, bem como na verificação de eventual suprimento da citação pelo comparecimento da agravada em incidente recursal anterior ou mediante o acesso dos advogados aos autos.

O recurso não comporta acolhimento.

NULIDADE DA CITAÇÃO

A citação, nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, constitui o ato pelo qual o réu é convocado para integrar a relação processual. Não se trata de mera formalidade, mas de pressuposto de validade do processo, cuja ausência ou nulidade configura o mais grave dos vícios processuais, porquanto compromete diretamente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

O art. 239,
caput
, do Código de Processo Civil reforça essa natureza fundamental ao dispor que, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado. A indispensabilidade da citação não decorre de apego ao formalismo processual, mas da necessidade de assegurar ao demandado o conhecimento da ação e a possibilidade concreta de exercer defesa.

A questão posta neste recurso exige o exame de dois aspectos distintos, mas complementares, consistente em avaliar a regularidade formal do ato citatório e a alegada ciência inequívoca da agravada.

No que concerne ao primeiro aspecto, o art. 248, § 4º, do Código de Processo Civil estabelece que, nos condomínios edilícios, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.

Essa presunção de validade, contudo, não é absoluta.

Isso porque a norma parte do pressuposto lógico de que o destinatário reside ou mantém atividade no endereço para o qual a carta foi dirigida, de modo que a entrega ao porteiro funciona como mecanismo de acesso ao citando em locais de entrada restrita.

Essa presunção, por sua natureza relativa, admite prova em contrário.

No caso dos autos, os elementos probatórios demonstram que a agravada logrou êxito em elidir a presunção que a legislação processual confere.

Como se observa, a autora, ao ajuizar a ação, postulou a concessão de tutela de urgência para tornar suspensa a exigibilidade do montante de R$ 404.136,54 (quatrocentos e quatro mil cento e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) nos autos da liquidação de sentença por arbitramento n. 1002868-90.2021.8.11.0041, oriunda da ação de rescisão contratual n. 1003113-43.2017.8.11.0041, que a ré movia em desfavor da autora.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá, o que motivou a autora a interpor o recurso de agravo de instrumento n. 1001448-71.2024.8.11.0000.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido pelo então relator, Des. Sebastião de Moraes Filho, determinando-se a suspensão da exigibilidade do montante indicado pela autora. Na sequência, a decisão proferida no agravo de instrumento n. 1001448-71.2024.8.11.0000 foi acostada aos autos da liquidação de sentença promovida pela ré.

Em virtude disso, a ré, em 14/junho/2024, apresentou contrarrazoes ao agravo de instrumento e juntou procuração para atuação específica naquele incidente recursal, no qual constava seu domicílio na cidade de Campo Verde, no endereço Rua São Salvador, n. 1.365, Bairro Campo Real II.

Esse dado processual é relevante porque a procuração se trata de documento formal que contém declaração da própria parte acerca de seu domicílio, e sua juntada nos autos de recurso atrelado a este mesmo processo tornou a agravante ciente do endereço correto da agravada.

Não obstante, em 08/outubro/2024, a agravante peticionou nos autos de origem e requereu a citação da agravada em endereço diverso, localizado na Rua Nossa Senhora da Guia, n. 504, apartamento 403, torre 1, bairro Jardim Santa Marta, em Cuiabá, obtido por meio de consulta aos sistemas INFOSEG e INFOJUD (id. 171591519 dos autos de origem).

Cumpre registrar, ademais, que as tentativas anteriores de citação no endereço de Campo Verde retornaram com a observação “
destinatário ausente
”, e não “
mudou-se
”. Assim, não obstante a ausência momentânea do citando no endereço, essa circunstância não autoriza a conclusão de que ali não mais reside, mas apenas que não foi encontrado naquele momento específico.

A frustração das tentativas de citação no endereço de Campo Verde deveria conduzir à reiteração das diligências no endereço correto, inclusive com a possibilidade de adoção de citação por hora certa, prevista no art. 252 do Código de Processo Civil, modalidade de citação ficta que constitui o instrumento legal adequado para as hipóteses em que o citando não é encontrado em seu domicílio, em razão de ausência ou eventual ocultação.

Contudo, a agravante não procedeu dessa forma.

Além disso, tem-se o erro material na tentativa de citação eletrônica (
WhatsApp
) da ré.

Conforme consta dos autos, a agravante informou os números telefônicos com DDD 66 (correspondente à região de Campo Verde). Porém, o Oficial de Justiça realizou a tentativa de contato utilizando o DDD 65, o que resultou a frustração do ato.

Se a diligência houvesse observado o código de área correto, a agravada teria sido contatada com sucesso, pois os números informados são de fato seus, o que que reforça a conclusão de que as falhas no processo citatório decorreram de condução inadequada das diligências, e não de comportamento evasivo da agravada.

Ressalta-se que a própria autora, ao postular a busca de endereços por meio dos sistemas conveniados do Poder Judiciário, consignou que “
Em pesquisas próprias, inclusive nos sistemas de consulta processual da Justiça, somente foi localizado o endereço já diligenciado
”, o que reforçava a necessidade de tentativa de citação por hora certa (id. 156108911 dos autos de origem).

Ademais, conforme destacado pelo Juízo de origem ao acolher a exceção de pré-executividade, o condomínio edilício onde o AR de citação foi recebido, obtido por meio de sistemas conveniados ao Poder Judiciário (INFOJUD e INFOSEG), pode estar desatualizado.

Inclusive, o resultado da pesquisa via INFOSEG, que trouxe o endereço como Rua Nossa Senhora da Guia, n. 504, apartamento 403, torre 1, bairro Jardim Santa Marta, em Cuiabá, registrou como data de última atualização o dia 11/maio/2016, ou seja, oito anos antes do pedido de citação neste logradouro (id. 170764305 dos autos de origem).

Assim, o endereço encontrado nos sistemas conveniados ao Poder Judiciário não pode se sobrepor à própria declaração da agravada de que residia no município de Campo Verde, consoante consta no instrumento de procuração juntado no agravo de instrumento n. 1001448-71.2024.8.11.0000,

Diante desse panorama, a citação efetivada em condomínio edilício diverso daquele que a agravante reside, recebida por pessoa estranha à relação processual, é nula e não pode dar ensejo à triangularização processual.

Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estabelece que, em razão da presunção relativa de validade que a citação ocorrida por meio de condomínio edilício, admite-se prova em sentido contrário no sentido de que o citando não possuía vínculo com o local à época da citação. Confira-se:

“[...] O art. 248, §4º, do CPC autoriza a citação por entrega a funcionário da portaria em condomínios edilícios, presumindo-se válida a correspondência recebida sem ressalvas. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que essa presunção é relativa e pode ser afastada por prova inequívoca de que o citando não residia no local à época da entrega. No caso, o agravante apresentou documentos que comprovam sua mudança anterior à citação: escritura pública de venda do imóvel, desligamento do serviço de energia elétrica, fotografias da mudança e da nova residência, além de imagens da estadia temporária na casa de familiares. Diante dessas provas, a presunção de validade da citação deve ser afastada, por ausência de ciência inequívoca da demanda, configurando vício insanável. A nulidade da citação impõe a anulação de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença, por afronta ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5º, inc. LV, da CF/1988, e art. 525, §1º, I, do CPC [...]”
(TJMT, AI n. 1008165-65.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025, Publicado no DJE 13/05/2025).

Por conseguinte, a citação efetivada no condomínio edilício foi afastada por prova de que a ré não residia no local, denota-se o vício insanável que macula o ato, comprometendo o núcleo essencial da diligência, que é a de dar ciência inequívoca ao demandado acerca da existência da ação.

COMPARECIMENTO EM INCIDENTE RECURSAL

A agravante sustenta que a habilitação da agravada nos autos do agravo de instrumento n. 1001448-71.2024.8.11.0000 configuraria ciência inequívoca da ação, o que supriria a necessidade de citação formal no processo principal. Além disso, alega que os advogados constituídos no mencionado agravo acessaram o processo que tramita na origem, conforme pode ser observado pela aba “
acesso de terceiros
”.

A tese, porém, não comporta acolhimento.

O art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil dispõe que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação. Para que o comparecimento espontâneo produza esse efeito, contudo, é necessário que se dê nos autos do processo principal, com a possibilidade concreta de exercício do contraditório e da ampla defesa naquele feito.

O comparecimento em incidente recursal autônomo, com finalidade restrita e específica, não preenche esses requisitos.

O Superior Tribunal de Justiça já enfrentou situação semelhante (informativo de jurisprudência n. 573) e concluiu que o comparecimento do réu para responder a agravo de instrumento não supre a falta de citação na ação principal. Devido à pertinência, colaciona-se a ementa de julgamento:

“[...] RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA DENEGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. CONTRAMINUTA APRESENTADA. ART. 214, § 1º, DO CPC. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. 1. Hipótese em que o autor da ação revisional de alimentos requereu que o réu fosse dado por citado e que se decretasse sua revelia, pois apresentou resposta no agravo de instrumento contra denegação de tutela antecipada, momento em que tomou ciência inequívoca da demanda principal. 2.
O comparecimento do réu para contraminutar agravo de instrumento não supre a falta de citação na ação revisional de alimentos, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa
[...]”
(STJ, REsp n. 1.310.704/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 16/11/2015).

Embora o julgado acima tenha sido proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o dispositivo interpretado pela Corte Superior (art. 214, §1º, do CPC/73) possui redação similar ao disposto no art. 239, §1º, do atual Código de Processo Civil, motivo pelo qual a
ratio
empregada permanece hígida.

Na mesma linha, colhe-se julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“[...] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE RECONHECIMENTO DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E REVELIA. I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto pela Prefeitura Municipal de Bauru contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de comparecimento espontâneo do réu e a decretação de revelia, em ação de reintegração de posse com pedido de tutela provisória de urgência cumulada com demolitória. [...] A questão em discussão consiste em determinar se o comparecimento do réu nos autos do agravo de instrumento configura comparecimento espontâneo na ação principal, dispensando a citação formal e autorizando a decretação de revelia. III. Razões de Decidir: [...] O comparecimento espontâneo não se verifica apenas pela interposição de agravo de instrumento, pois não há procuração nos autos da ação principal que autorize a contagem do prazo para contestação [...]”
(TJSP; AI n. 2044393-05.2025.8.26.0000; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/02/2025; Data de Registro: 21/02/2025).

No caso, verifica-se que o comparecimento da ré no agravo de instrumento n. 1001448-71.2024.8.11.0000 teve finalidade restrita de exercer o contraditório em incidente recursal cuja liminar suspendeu a exigibilidade de R$ 404.136,54 (quatrocentos e quatro mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) nos autos da liquidação de sentença que ela movia contra autora (processo n. 1002868-90.2021.8.11.0041), valores que a ré fazia jus em decorrência da ação de rescisão contratual anteriormente julgada procedente (processo n. 1003113-43.2017.8.11.0041).

A participação da ré, portanto, decorreu de interesse processual pontual e imediato, vinculado à preservação de direito patrimonial concreto, e não de ciência ampla sobre o processo principal.

Ressalta-se que a procuração outorgada pela ré foi expressa ao conferir poderes exclusivos para atuação no agravo de instrumento, na medida em que consignou textualmente que “
o(s) Outorgante(s), por este instrumento de mandado, confere(m) os poderes da cláusula ad judicia e extra, em especial para defender seus interesses nos autos do agravo de instrumento nº 1001448-71.2024.8.11.0000 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
” (id. 219498666 dos autos 1001448-71.2024.8.11.0000).

Além disso, quanto à alegação de que os patronos constituídos no mencionado agravo acessaram o processo na origem, conforme aba “acesso de terceiros”, a ré constituiu advogado diverso para atuar especificamente na ação de conhecimento, circunstância que evidencia a inexistência de confusão entre o incidente recursal, que suspendeu a exigibilidade do crédito que a ré buscava adimplemento na liquidação de sentença n. 1002868-90.2021.8.11.0041, e a ação que busca a condenação da ré ao pagamento de indenização pela suposta fruição do imóvel.

Por corolário, denota-se que a citação foi efetivada em condomínio edilício que a ré não possui relação e as falhas na condução das diligências comprometeram a citação válida.

Ademais, o fato de a ré ter comparecido em incidente recursal, com procuração específica para atuação naquele agravo de instrumento para proteger seu direito de crédito em outro processo, não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a citação válida, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, a nulidade de citação reconhecida pelo Juízo de origem deve ser mantida, o que enseja, como consequência, a nulidade de todos os atos subsequentes, incluindo-se a sentença e o trânsito em julgado.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A decisão agravada, ao acolher a exceção de pré-executividade, condenou a autora/exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, em favor do patrono da excipiente, com fundamento no princípio da causalidade.

Esse capítulo comporta exame de ofício, pois o cabimento da verba honorária constitui matéria de ordem pública, relativa às condições legais de incidência da norma do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja apreciação não fica circunscrita à iniciativa das partes. A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prescreve:

“[...] A matéria de honorários sucumbenciais é de ordem pública e pode ser apreciada de ofício, sem reformatio in pejus ou afronta à coisa julgada, permitindo a correção do dispositivo para adequação ao CPC e à jurisprudência do STJ [...]”
(STJ, EDcl no REsp n. 2.039.773/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/5/2026, DJEN de 14/5/2026).

Com efeito, a condenação em honorários pressupõe sucumbência, vale dizer, a existência de uma parte vencida ao cabo da demanda ou de incidente que produza resultado definitivo sobre o direito em disputa.

No âmbito das defesas do executado, a fixação de honorários em favor do excipiente somente se justifica quando o acolhimento da exceção de pré-executividade conduz à extinção total ou parcial da execução, à redução do montante executado ou à exclusão de algum executado do polo passivo. São esses os resultados que configuram proveito econômico mensurável e definem, com caráter definitivo, a figura do vencido.

O acolhimento da exceção, no caso, não produziu nenhum desses efeitos, porquanto a execução não foi extinta, o valor cobrado não foi reduzido, e nenhum executado foi excluído.

O reconhecimento da nulidade da citação operou consequência diversa, qual seja, a anulação dos atos praticados a partir do vício, com o retorno do processo à fase de conhecimento e a reabertura do prazo de defesa.

A pretensão de cobrança da autora permanece íntegra e seguirá em discussão no juízo de origem.

Assim, não há falar, neste momento processual, em vencedor e vencido, uma vez que o desfecho da controvérsia depende do julgamento que será proferido após a marcha regular do feito.

O fundamento da causalidade, mencionado pela decisão agravada, não altera essa conclusão.

A causalidade, como critério de atribuição da verba honorária, identifica aquele que deu causa à instauração indevida da demanda e pressupõe um resultado processual definitivo que permita aferir a quem se imputa o ônus. Enquanto a pretensão da autora subsiste e o mérito não foi julgado, a atribuição da sucumbência permanece em aberto, a ser definida ao desfecho do processo, conforme o resultado da fase de conhecimento reaberta.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Sodalício. Em recente julgado, decidiu-se que “
a declaração de nulidade da citação não extingue ou modifica a obrigação executada, tampouco confere vantagem processual ou econômica à parte impugnante, tratando-se de vício formal que apenas impõe a retomada do processo desde o ato viciado
”, de forma que “
a fixação de honorários sucumbenciais depende da existência de sucumbência material, nos termos dos princípios da causalidade e da sucumbência, o que não se configura na hipótese dos autos
” (TJMT, APCiv n. 1038656-55.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026).

Por essas razões, apesar da manutenção da decisão agravada que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu o vício de citação, a condenação fixada a título de honorários advocatícios deve ser afastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMÉRICAS LTDA
e, de ofício, conforme fundamentação que precede,
afasto
a condenação fixada a título de honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026